Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714266-29.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAILZE AQUINO MENEZES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, CICERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO D E C I S Ã O Após interposição do recurso inominado sobreveio a notícia a morte da requerida/recorrente. Ao reexaminar os presentes autos, verifica-se a imprescindibilidade de retificação do comando anteriormente expedido (ID 69547767), relativo à habilitação dos herdeiros da parte requerida/recorrente, senhora Nailze Aquino Menezes, cujo óbito foi certificado no ID 69705233, datado de 28/12/2024. Intime-se a parte autora para que, na forma do art. 110 do CPC, promova a citação do espólio ou dos sucessores da falecida nos autos do presente recurso. Na forma do art. 313, §2o, inc. I, do CPC, defiro prazo de 2 (dois) meses para que seja tomada tal diligência, ficando suspenso o processo. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito